Tribunal: TJSP
Processo: 1501314-81.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA. Sentença condenatória. Inviável a aplicação do princípio da insignificância. Provas da materialidade e da autoria que são suficientes para embasar a condenação. Qualificadora sobejamente demonstrada. Dosimetria que, no entanto, comporta reparos. Redução da fração estabelecida pela tentativa. Cabível o reconhecimento do privilégio, com a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA. Sentença condenatória. Inviável a aplicação do princípio da insignificância. Provas da materialidade e da autoria que são suficientes para embasar a condenação. Qualificadora sobejamente demonstrada. Dosimetria que, no entanto, comporta reparos. Redução da fração estabelecida pela tentativa. Cabível o reconhecimento do privilégio, com a aplicação da pena de multa. Recurso parcialmente provido.